Tribunal: TJDFT
Processo: 0734535-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734535-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISA CLAUDIA PESSOA DA SILVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A, BANCOSEGURO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão(ID 64299376) que deferiu parcialmente a tutela antecipada recursal para determinar que o Banco do Brasil limite os descontos na conta corrente da agravante e fixou multa para cada banco, a cada descumprimento. Em suas razões (ID 64409776), o embargante alega que a decisão foi contraditória pois embora tenha determinado que o Banco do Brasil cumpra a obrigação, condenou todos os réus ao pagamento de multa em caso de descumprimento. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Os embargos de declaração merecem acolhimento. A tutela antecipada recursal foi deferida para determinar que o Banco do Brasil limite os descontos realizados diretamente na conta corrente da agravada em 40% dos rendimentos líquidos, abatido o valor dos empréstimos consignados, referente as parcelas dos empréstimos descontados em sua conta corrente. Em caso de descumprimento, foi fixada multa no valor de R$ 2.000,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, para cada banco, a cada descumprimento deste pronunciamento judicial (art. 139, IV, do CPC). Todavia, como a limitação de descontos é voltada somente ao Banco do Brasil, a multa deve ser imposta exclusivamente a ele. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para esclarecer que a multa deve incidir em caso de descumprimento pelo Banco do Brasil. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator